Tribunal: TJDFT
Processo: 0708744-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708744-71.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: ELY LIMA CABRAL DESPACHO 1. Com base nos princípios elencados no CPC, artigos 9o e 10, e tendo em vista as certidões de ID no 221340040 e de ID no 216473832, intime-se a apelante, Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade do recurso interposto. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO